Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734535-65.2025.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO ZANOTELLI DOS SANTOS, JOSIANA ZANOTELLI DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE ZANOTELLI DOS SANTOS, ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS APELADO: PAULO VILSON DOS SANTOS, JURACY JESUS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Leonardo Zanotelli dos Santos e Outros (Id. 77021017) contra a r. decisão Id. 77021012, que declarou a incompetência do Juízo a quo e determinou a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ocorre que, nos termos do art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível apenas contra sentença, sendo que, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, a sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. No caso em análise, a r. decisão recorrida não é classificada como sentença, já que não extinguiu o processo, mas apenas declinou da competência. Conforme o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil e o entendimento jurisprudencial, o recurso cabível contra a decisão que declina da competência é o agravo de instrumento. Trata-se de erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado, não incidindo, no caso em exame, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (i) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão. 3. Para que se admita o princípio da fungibilidade, portanto, deve haver uma dúvida fundada em divergência doutrinária e/ou jurisprudencial - uma dúvida objetiva, que também deve ser atual. 4. Os recorridos cometeram um erro grosseiro ao interpor recurso de agravo contra a decisão da habilitação de crédito porque não há dúvidas de que se trata de uma sentença e, portanto, sujeita à apelação. 5. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.133.447/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 19/12/2012.) Portanto, o presente recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 77021017. Sem honorários advocatícios recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora